Tribunal: STF
Processo: AP 1251
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MINISTRO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ocorrência de omissão. Preliminar de Suspeição do Ministro Relator. Pedido extemporâneo. Insuficiência das razões objetivas na fundamentação do pedido. 



    2. A suspeição e impedimento dos Ministros desta CORTE para julgamento das ações penais oriundas dos eventos do dia 8/1/2023 já foi devidamente rejeitada pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito das seguintes Ações Penais de minha relatoria: AP 1.060, DJe 19/2/2024; AP 1.116, DJe 12/1/2024; AP 1.192 DJe 12/3/2024; AP 1.067, DJe 4/12/2024, AP 1.743, DJe 6/2/2025; AP 2443, DJe 13/12/2024; AP 2.331, DJe 4/11/2024; AP 1.512, DJe 24/10/2024; AP 1.499, DJe 2/10/2024; AP 1.268, DJe 9/9/2024; AP 1.419, DJe 28/8/2024; AP 1.173, DJe 14/8/2024; AP 1.179, DJe 24/4/2024; AP 1.113, DJe 16/4/2024; AP 1.057, DJe 8/4/2024; AP 1.488, DJe 8/4/2024; AP 1.421, DJe 8/4/2024; AP 1.388, DJe 3/4/2024.



    3. Questões trazidas pelo embargante, relacionadas à execução da pena, serão analisadas no momento processual adequado. Ausência de omissão. 



    4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para o efeito de integração do julgado, com a declaração de inexistência de suspeição ou impedimento desta Relatoria.